Tribunal: TJBA
Processo: 8072903-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072903-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THAIANA RANIERE SOUZA DA CUNHA e outros

Advogado(s): RAIMUNDO VITOR BARROS DIAS

PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO USG. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS DO SUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT
JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente presa preventivamente no curso da “Operação USG”, que apura desvios de verbas públicas no Município de Formosa do Rio Preto/BA, com apontamento de suposto uso indevido de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). A defesa alega ilegalidade na prisão por ausência de contemporaneidade dos fatos, de fundamentação concreta e individualizada, de imputação direta à paciente — que teria atuado como “laranja” —, além da desnecessidade da medida ante condições pessoais favoráveis. O Juízo estadual, no entanto, declarou sua incompetência material, com remessa dos autos à Justiça Federal, diante da verificação de interesse direto da União nos fatos investigados e da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo Estadual, à luz da superveniência de decisão que reconheceu a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de Direito da Vara Criminal de Formosa do Rio Preto/BA reconhece a incompetência absoluta para processar e julgar o feito, ao constatar a presença de interesse direto da União Federal na apuração dos fatos, diante da existência de inquérito instaurado pela Polícia Federal e da atuação do Ministério Público Federal no caso.

4. A malversação de recursos vinculados ao SUS, mesmo após o repasse a entes subnacionais, atrai a competência da Justiça Federal quando comprovado o interesse federal e a atuação de órgãos federais na persecução penal.

5. O reconhecimento da incompetência do Juízo Estadual implica o deslocamento da competência para o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Barreiras/BA, conforme o art. 109, IV, da CF/1988 e precedentes do STJ.

6. A remessa dos autos à Justiça Federal prejudica a apreciação do
habeas corpus
impetrado contra ato de autoridade que expressamente declinou da competência, por ausência de jurisdição para decidir sobre os pedidos de liberdade, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, aplicado subsidiariamente.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à prejudicialidade de
habeas corpus
ajuizado perante órgão incompetente, após o declínio de competência e a remessa do feito à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
julgado prejudicado.

Teses de julgamento:

1. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo Estadual e a remessa do feito à Justiça Federal acarreta a perda superveniente do objeto de habeas corpus impetrado contra ato da autoridade judiciária declinante.

2. Cabe ao Juízo Federal competente decidir sobre a ratificação dos atos processuais e eventuais medidas cautelares, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, aplicado ao processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, IV, e 144, § 1º, I; CPC, art. 64, § 4º; Lei nº 8.080/1990, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 592.253/PA, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.5.2022, DJe 23.5.2022. STJ, RHC n. 122.036/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.4.2022, DJe 25.4.2022. STJ, REsp n. 2.047.309/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.6.2025, DJe 30.6.2025. STJ, AgRg no REsp n. 1.929.645/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.4.2025, DJe 24.4.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º

8072903-08.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
RAIMUNDO VITOR BARROS DIAS
(
OAB/PI 10.649
)
,

como Paciente,

THAIANA RANIERE SOUZA DA CUNHA
,
e, como Impetrado,
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
writ,

pela perda superveniente do objeto, decorrente
d
o declínio de competência em favor da Justiça Federal, pelo Juízo impetrado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01